Tribunal: STF
Processo: RHC 61306
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS. DUAS SÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA QUE O RÉU CONDENADO POSSA
APELAR EM LIBERDADE: A) SER PRIMARIO; B) TER BONS ANTECEDENTES.
2. SER PRIMARIO SIGNIFICA NÃO TER ANTECEDENTES CRIMINAIS. TER BONS
ANTECEDENTES SIGNIFICA TER COMPORTAMENTO QUE O QUALIFIQUE NA
SOCIEDADE.
3. NÃO TENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA CONSIDERADO BONS OS
ANTECEDENTES DO CONDENADO, INAPLICAVEL E O ART. 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
4. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.